Tribunal: TJDFT
Processo: 0717695-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717695-22.2021.8.07.0000 AGRAVADO: HENRIQUE MACHADO SOBRAL AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO J. SAFRA S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo recorrente em face de HENRIQUE MACHADO SOBRAL (processo n. 0705405-97.2020.8.07.0003), que condicionou o deferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão requerido à comprovação da localização do veículo ou a conversão do feito em execução, sob pena de extinção. Entende o recorrente, em síntese, que a providência determinada pelo Juízo não lhe é exigível à luz da legislação pertinente à matéria (Decreto-lei n. 911/1966), cumprindo ao autor, no caso, apenas indicar o endereço para o fim de ser executada a ordem liminar da busca e apreensão do bem, e não comprovar a sua localização, o que seria objeto da diligência judicial própria, além do que a conversão em execução é faculdade conferida ao credor. Nesse sentido, invoca os princípios da economia processual e da cooperação para, ao final, pedir a antecipação da tutela recursal. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em uma análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pelo agravante revelam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso, considerando o princípio da fungibilidade aplicável às tutelas provisórias (Enunciado n. 45 do Conselho da Justiça Federal). O risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, no caso, diante da ordem do juízo a quo para cumprimento no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo. Por outro lado, a discussão a respeito da necessidade de juntada de documentos relacionados ao suposto local onde o veículo se encontra, para satisfazer a pretensão de busca e apreensão, deve passar por uma análise mais aprofundada, sendo certo que este e. TJDFT já decidiu, em inúmeros julgados, no mesmo sentido da tese recursal, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se promova o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, para cumprimento, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto não foi citada nos autos da ação originária. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator